Tribunal: TJSP
Processo: 2244037-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Recorrente que não demonstrou fazer jus à benesse processual pleiteada – Prova documental que não se mostra suficiente para concluir pela hipossuficiência declarada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.